Tribunal: TJDFT
Processo: 0722857-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. NOVO CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL FECHADO. REPRIMENDA INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cometimento de novo crime durante cumprimento de pena por condenações anteriores autoriza a valoração negativa da conduta social do acusado na primeira fase da dosimetria, por demonstrar inadequação do seu comportamento perante a sociedade, caracterizada, principalmente, pela violação da confiança conferida ao réu pelo Estado e descaso ao processo ressocializador, denotando inclinação criminosa.
2. Correta a fixação do regime prisional fechado quando, além da reincidência, o acusado ostenta duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e conduta social), ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos de reclusão.
3. Apelação conhecida e desprovida.